Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-73.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001053-73.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN CARDOSO DA COSTA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
.
TRANSFERÊNCIA IMOTIVADA. NULIDADE RECONHECIDA. D
ANO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA CONCRETA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Não é
citra petita
a sentença que aprecia a matéria e os pedidos apresentados pelas partes.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O reconhecimento da ilegalidade do ato de transferência não enseja, por si só, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ao servidor.

III – Para fazer jus à indenização por dano moral, o servidor, imotivadamente transferido, deve comprovar a efetiva repercussão do ato em sua esfera íntima e o nexo causal, o que não ocorreu.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001053-73.2020.8.05.0191,
de Paulo Afonso, em que figura como
Apelante
GILVAN CARDOSO DA COSTA e como
Apelad
o

o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA